Tribunal: TJES
Processo: 5020563-57.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cadeira de rodas / cadeira de banho / cama hospitalar
Data de julgamento: 2026-07-10

Ementa:
Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO DE TRATAMENTO FISIOTERÁPICO DOMICILIAR. PACIENTE IDOSO, ACAMADO E EM ESTADO DE EXTREMA VULNERABILIDADE. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO POR CRITÉRIO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE SOBREPOSIÇÃO DE PROTOCOLO BUROCRÁTICO À PRESCRIÇÃO MÉDICA. RESERVA DO POSSÍVEL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE CASTELO contra decisão proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência que deferiu tutela para determinar o restabelecimento de tratamento fisioterápico domiciliar ao autor, pessoa idosa, acamada e acometida por sequelas graves de AVC, Doença de Parkinson e diabetes, na frequência mínima de três sessões semanais, após interrupção do serviço por critério administrativo de rotatividade adotado pelo ente municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se critérios administrativos de rotatividade no atendimento do SUS podem justificar a interrupção de tratamento fisioterápico domiciliar prescrito por profissional médico; e (ii) estabelecer se a alegação genérica de reserva do possível afasta o dever estatal de assegurar tratamento indispensável à preservação da saúde e da dignidade de pessoa idosa em situação de extrema vulnerabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os documentos constantes dos autos demonstram que o agravado possui 83 anos, encontra-se acamado, totalmente dependente para atividades básicas da vida diária e necessita de continuidade do tratamento fisioterápico domiciliar para evitar agravamento clínico, contraturas musculares, úlceras por pressão e outras complicações decorrentes de seu quadro de saúde.

4.
A interrupção do atendimento decorre exclusivamente de política administrativa interna de rotatividade, sem qualquer alta médica ou parecer técnico apto a justificar a suspensão do tratamento prescrito.

5.
O direito à saúde, previsto nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, impõe dever solidário aos entes federativos de assegurar acesso universal e igualitário às ações e serviços destinados à promoção, proteção e recuperação da saúde.

6.
A proteção conferida pelo Estatuto do Idoso reforça a obrigação estatal de garantir tratamento adequado e contínuo à pessoa idosa em condição clínica extremamente delicada e de elevada vulnerabilidade social e funcional.

7.
Protocolos administrativos e limitações burocráticas não prevalecem sobre prescrição médica especializada quando demonstrada a imprescindibilidade do tratamento para preservação da saúde, da dignidade e da própria sobrevivência do paciente.

8
. A invocação da teoria da reserva do possível exige demonstração objetiva e concreta de incapacidade financeira ou comprometimento substancial das políticas públicas, não sendo suficiente alegação genérica de impacto ao erário.

9.
A fisioterapia em pacientes crônicos e acamados possui caráter preventivo e de manutenção, de modo que sua interrupção expõe o paciente a riscos graves e imediatos, como regressão funcional, dores crônicas, atrofia muscular e surgimento de úlceras por pressão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O ente público não pode interromper tratamento fisioterápico domiciliar essencial com fundamento exclusivo em protocolo administrativo de rotatividade quando inexistente alta médica ou justificativa técnica idônea.

2. O direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana prevalece sobre limitações administrativas e orçamentárias genéricas.

3. A teoria da reserva do possível não afasta a concretização do mínimo existencial sem demonstração objetiva de comprometimento substancial das políticas públicas.

4. A proteção integral da pessoa idosa impõe ao Poder Público o dever de assegurar continuidade de tratamento indispensável à preservação da saúde e da funcionalidade do paciente vulnerável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 167, II, e 196; Estatuto do Idoso.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, Apelação Cível nº 0006148-02.2019.8.19.0052, Rel. Des. Fernando Foch de Lemos Arigony da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 04.04.2022, pub. 29.04.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020563-57.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CASTELO

AGRAVADO: AURELIO CALLOT

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO DE TRATAMENTO FISIOTERÁPICO DOMICILIAR. PACIENTE IDOSO, ACAMADO E EM ESTADO DE EXTREMA VULNERABILIDADE. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO POR CRITÉRIO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE SOBREPOSIÇÃO DE PROTOCOLO BUROCRÁTICO À PRESCRIÇÃO MÉDICA. RESERVA DO POSSÍVEL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE CASTELO contra decisão proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência que deferiu tutela para determinar o restabelecimento de tratamento fisioterápico domiciliar ao autor, pessoa idosa, acamada e acometida por sequelas graves de AVC, Doença de Parkinson e diabetes, na frequência mínima de três sessões semanais, após interrupção do serviço por critério administrativo de rotatividade adotado pelo ente municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se critérios administrativos de rotatividade no atendimento do SUS podem justificar a interrupção de tratamento fisioterápico domiciliar prescrito por profissional médico; e (ii) estabelecer se a alegação genérica de reserva do possível afasta o dever estatal de assegurar tratamento indispensável à preservação da saúde e da dignidade de pessoa idosa em situação de extrema vulnerabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os documentos constantes dos autos demonstram que o agravado possui 83 anos, encontra-se acamado, totalmente dependente para atividades básicas da vida diária e necessita de continuidade do tratamento fisioterápico domiciliar para evitar agravamento clínico, contraturas musculares, úlceras por pressão e outras complicações decorrentes de seu quadro de saúde.

4.
A interrupção do atendimento decorre exclusivamente de política administrativa interna de rotatividade, sem qualquer alta médica ou parecer técnico apto a justificar a suspensão do tratamento prescrito.

5.
O direito à saúde, previsto nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, impõe dever solidário aos entes federativos de assegurar acesso universal e igualitário às ações e serviços destinados à promoção, proteção e recuperação da saúde.

6.
A proteção conferida pelo Estatuto do Idoso reforça a obrigação estatal de garantir tratamento adequado e contínuo à pessoa idosa em condição clínica extremamente delicada e de elevada vulnerabilidade social e funcional.

7.
Protocolos administrativos e limitações burocráticas não prevalecem sobre prescrição médica especializada quando demonstrada a imprescindibilidade do tratamento para preservação da saúde, da dignidade e da própria sobrevivência do paciente.

8
. A invocação da teoria da reserva do possível exige demonstração objetiva e concreta de incapacidade financeira ou comprometimento substancial das políticas públicas, não sendo suficiente alegação genérica de impacto ao erário.

9.
A fisioterapia em pacientes crônicos e acamados possui caráter preventivo e de manutenção, de modo que sua interrupção expõe o paciente a riscos graves e imediatos, como regressão funcional, dores crônicas, atrofia muscular e surgimento de úlceras por pressão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O ente público não pode interromper tratamento fisioterápico domiciliar essencial com fundamento exclusivo em protocolo administrativo de rotatividade quando inexistente alta médica ou justificativa técnica idônea.

2. O direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana prevalece sobre limitações administrativas e orçamentárias genéricas.

3. A teoria da reserva do possível não afasta a concretização do mínimo existencial sem demonstração objetiva de comprometimento substancial das políticas públicas.

4. A proteção integral da pessoa idosa impõe ao Poder Público o dever de assegurar continuidade de tratamento indispensável à preservação da saúde e da funcionalidade do paciente vulnerável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 167, II, e 196; Estatuto do Idoso.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, Apelação Cível nº 0006148-02.2019.8.19.0052, Rel. Des. Fernando Foch de Lemos Arigony da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 04.04.2022, pub. 29.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CASTELO
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Castelo/ES que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência ajuizada por
AURÉLIO CALLOT
, deferiu tutela de urgência para determinar o restabelecimento do tratamento fisioterápico domiciliar ao agravado, na frequência mínima de 03 (três) sessões semanais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na origem, AURÉLIO CALLOT ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do MUNICÍPIO DE CASTELO, aduzindo, em síntese, ser pessoa idosa, acometida por sequelas graves decorrentes de AVC, Doença de Parkinson e diabetes, encontrando-se acamado e totalmente dependente para as atividades básicas da vida diária. Alegou necessitar de tratamento fisioterápico domiciliar contínuo, conforme prescrição médica, sustentando que o serviço anteriormente fornecido pelo Município foi interrompido por critério meramente administrativo, sem qualquer alta médica ou reavaliação clínica.

Diante dos fatos narrados na petição inicial, a parte autora requereu, liminarmente, o imediato restabelecimento do tratamento fisioterápico domiciliar, nos moldes prescritos pelos profissionais de saúde responsáveis pelo acompanhamento clínico do paciente.

Ao analisar o pedido liminar, o juízo de origem deferiu a tutela de urgência, reconhecendo a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, destacando o dever constitucional de garantia do direito à saúde, a proteção integral ao idoso e a imprescindibilidade da continuidade do tratamento fisioterápico domiciliar diante da condição clínica do autor.

Em suas razões recursais de Id nº 17242888, o Município agravante sustenta, em síntese, que não houve omissão estatal, afirmando ter prestado atendimento fisioterápico ao agravado por longo período, além de defender que a interrupção do serviço decorreu de protocolo administrativo voltado à rotatividade e isonomia no atendimento dos usuários do SUS. Aduz, ainda, ausência de justificativa técnica para manutenção de três sessões semanais, bem como risco de dano inverso ao erário público.

Por meio da decisão lançada no Id n. 17275404, indeferi o pedido liminar recursal.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob juízo de cognição mais aprofundado, inclusive após análise das contrarrazões e do parecer ministerial, não identifico razões para modificar o entendimento anteriormente adotado,
motivo pelo qual ratifico integralmente a decisão anteriormente proferida.

Com efeito, os documentos constantes dos autos evidenciam que o agravado é pessoa idosa, com 83 (oitenta e três) anos de idade, portador de sequelas graves decorrentes de AVC, Doença de Parkinson e diabetes, encontrando-se acamado e em situação de extrema dependência funcional. Os laudos médicos acostados à demanda originária indicam, de forma expressa, a necessidade de continuidade do tratamento fisioterápico domiciliar, visando evitar agravamento clínico, contraturas musculares, úlceras por pressão e demais complicações inerentes ao quadro apresentado.

A interrupção do atendimento, conforme narrado nos autos, ocorreu exclusivamente por razões administrativas relacionadas à política interna de “rotatividade” adotada pelo ente municipal, sem que houvesse alta médica ou parecer técnico apto a justificar a suspensão do tratamento.

Nesse contexto, não há como acolher a tese recursal de prevalência de protocolos administrativos sobre prescrição médica especializada, sobretudo diante da comprovada vulnerabilidade do agravado e da natureza fundamental do direito à saúde.

O direito à saúde encontra assento nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, constituindo dever solidário dos entes federativos assegurar acesso universal e igualitário às ações e serviços destinados à promoção, proteção e recuperação da saúde.

No caso concreto, além da proteção constitucional geral, incide a tutela especial conferida pelo Estatuto do Idoso, especialmente diante da condição clínica extremamente delicada do agravado, pessoa idosa, acamada e absolutamente dependente de cuidados contínuos.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que limitações administrativas e orçamentárias não podem se sobrepor ao dever constitucional de assegurar tratamento adequado e indispensável à preservação da saúde e da dignidade da pessoa humana.

Nesse sentido:

“A antinomia entre as limitações das despesas públicas dispostas no inciso II do caput do art. 167 da Constituição Federal e as normas definidoras e garantidoras dos direitos à vida, à saúde e à dignidade humana se resolve em favor das últimas. Entre o direito fundamental à saúde e dificuldades de execução orçamentária, resolve-se o conflito em favor do primeiro.” (TJ-RJ - Apelação Cível nº 0006148-02.2019.8.19.0052, Rel. Des. Fernando Foch de Lemos Arigony da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 04/04/2022, pub. 29/04/2022).

Tal entendimento aplica-se integralmente ao caso concreto, em que o ente público pretende justificar a interrupção de tratamento fisioterápico essencial com fundamento em critérios administrativos de rotatividade e limitação de recursos, em detrimento de prescrição médica especializada e da condição clínica extremamente delicada do agravado.

Quanto à tese da “reserva do possível”, esta não pode ser invocada de forma genérica e abstrata como justificativa para afastar a concretização do mínimo existencial, sobretudo em hipóteses que envolvem pessoa em estado de extrema vulnerabilidade.

No caso concreto, o Município agravante não demonstrou, de forma objetiva e concreta, que o cumprimento da medida judicial seria capaz de ocasionar colapso financeiro, comprometimento substancial das políticas públicas de saúde ou prejuízo efetivo ao atendimento da coletividade.

Cumpre destacar, ainda, que a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, ressaltando que o direito à saúde possui proteção constitucional reforçada e que protocolos burocráticos não podem prevalecer sobre prescrição médica fundamentada, especialmente em hipóteses envolvendo paciente idoso, acamado e em situação de extrema vulnerabilidade, senão vejamos:

“Logo, a interrupção do tratamento sem a devida alta médica ou reavaliação clínica que comprove a desnecessidade do serviço configura ato ilegal e abusivo. Ademais, embora a Municipalidade alegue que o prognóstico do paciente é desfavorável para a recuperação da independência, é cediço que a fisioterapia em pacientes crônicos e acamados possui caráter preventivo e de manutenção.

Assim, a ausência do tratamento adequado expõe o idoso a riscos graves e imediatos, como regressão funcional, dores crônicas, atrofia muscular e o surgimento de úlceras por pressão, o que compromete sua dignidade e sobrevivência.

De igual modo, a tese da "reserva do possível" não socorre o recorrente quando está em jogo o mínimo existencial e a vida do cidadão hipossuficiente e em claro estado de vulnerabilidade. Aliás, o agravante sequer demonstrou de forma objetiva que o cumprimento da medida causaria colapso nas contas públicas, tratando-se de alegação genérica.”

As ponderações lançadas pela Procuradoria de Justiça mostram-se plenamente relevantes e corroboram a manutenção da decisão agravada.

Dessa forma, ausentes elementos capazes de demonstrar ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, deve ser mantida a tutela deferida pelo juízo de origem.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE CASTELO e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar